Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que o juiz a quo não conheceu do pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, visando a inversão da guarda das suas filhas menores em seu favor.

2. É de largo conhecimento no mundo jurídico que a fase de cumprimento de sentença é adstrita ao título exequendo, não comportando qualquer ampliação de seu escopo. Assim, a pretensão buscada pelo agravante deve ser manejada em via própria, sob pena de instauração de nova fase de conhecimento, na medida em que o arcabouço fático-jurídico ora suscitado é completamente diverso do reconhecido pela r. sentença exequenda, ainda que se trate de tutela cautelar de urgência.

3. Recurso desprovido.